Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705373-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701019-08.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para suspender a cobrança dos valores relativos ao DIFAL-ICMS para a agravada durante o ano de 2022. Da análise dos autos, verifica-se que a alegação de ilegitimidade da agravada ainda não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo, razão pela qual a decisão agravada não tratou de tal questão. Assim, a análise da referida matéria pode configurar supressão de instância, mesmo tratando-se de questão de ordem pública. Portanto, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da alegação de ilegitimidade da agravada, por tratar de tema não analisado pela instância de origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 11:50:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador